Tribunal: TCU
Processo: 037.028/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto Maristela de Jesus Santos Cunha, contra o Acórdão 13.363/20211a Câmara, que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria no cargo de Analista Judiciário, especialidade Execução de Mandatos (Oficial de Justiça Avaliador), em decorrência do recebimento cumulativo de Gratificação de Atividade Externa (GAE) e quintos adquiridos pela interessada quando do exercício de cargo distinto do de Oficial de Justiça.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Maristela de Jesus Santos Cunha, contra o Acórdão 13363/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria no cargo de Analista Judiciário, especialidade Execução de Mandatos (Oficial de Justiça Avaliador), em decorrência do recebimento cumulativo de Gratificação de Atividade Externa - GAE e quintos relativos ao exercício das funções FC-4 e FC-5. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para excluir o item 9.2.1 e dar nova redação ao item 9.2.2 do Acórdão 13363/2021-TCU-Primeira Câmara , nos seguintes termos, mantendo-se os demais termos do acórdão recorrido: " 9.2.2. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela incorporada a título de quintos a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo ela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa; " e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem, esclarecendo que não constitui ilegalidade o pagamento de quintos incorporados antes do ingresso de servidor no cargo de Analista Judiciário - Oficial de Justiça de forma acumulada com a Gratificação de Atividade Externa.